Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada e manteve a constrição de dez por cento (10%) da remuneração mensal líquida da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor para a satisfação do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que inexistem outros meios de satisfazer o crédito”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Min.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021; Tema no 1.230/STJ.